Tribunal: STF
Processo: RHC 207017
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E PECULATO. ASSERTIVAS DE QUE EM CASO DE DELAÇÃO DE ALGUM RÉU: A) DEVE SER DADA VISTA DOS AUTOS A TODOS OS OUTROS CORRÉUS PARA VERIFICAR O SEU TEOR; B) DEVE SER GARANTIDA A OITIVA DO RÉU SEMPRE DEPOIS DO DELATOR; C) OS MEMORIAIS DO RÉU DEVEM SER APRESENTADOS SEMPRE DEPOIS DOS DO DELATOR. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É incabível o enfrentamento de matérias não tratadas pelo acórdão atacado, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 44)



    O recorrente narra que foi condenado na Justiça Federal do Rio Grande do Sul pela prática dos delitos do art. 89 da Lei n. 8.666/1996 e art. 312 do Código Penal (dispensa indevida de licitação e peculato).



    Afirma, em síntese, que, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fundamentou-se de forma inadequada em sua reincidência. (eDOC 37, p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para declaração de nulidade e o consequente trancamento da ação penal nº 2007.71.02.007872-8/RS.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 191.045, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Embora se aponte outro ato coator no STJ, a essência do pedido é a mesma, já por mim analisado. Na ocasião, deixei de conceder a ordem, de ofício, pelo seguinte fundamento:



    “A defesa busca desconstituir pela via estreita do habeas corpus condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no bojo da Operação Rodin, que apurou a prática de diversos crimes contra a Administração envolvendo o DETRAN/RS, a Universidade de Santa Maria, as fundações FATEC e FUNDAE e pessoas jurídicas subcontratadas.



    Apurou-se, em resumo, a existência de uma complexa associação de agentes corruptores e corrompidos, que se beneficiaram da dispensa indevida de licitação e da contratação superfaturada de fundações para a realização de exames teórico e prático de habilitação de condutores, com pagamento de propina e beneficiamento de pessoas por meio de empresas subcontratadas. 



    A magnitude da Operação, bem como a complexidade fática e jurídica dos autos, revela-se pelo tempo de tramitação do feito (a sentença condenatória foi preferida pelo Juízo de Santa Maria em 2014) e a quantidade de recursos apreciados nas instâncias ordinárias: a título de exemplo, no TRF foram analisados 18 (dezoito) embargos infringentes.



    Não se pode desconstituir os efeitos do acórdão, em ação desta gravidade e grandeza, antes de pronunciamento do STJ sobre o tema, e, principalmente, sem que haja evidente coação ilegal”.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E PECULATO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. SUPOSTAS NULIDADES DECORRENTES DA ORDEM DE INTERROGATÓRIOS E APRESENTAÇÃO DE MEMORAIS. NÃO DEMONSTRADO EFETIVO PREJUÍZO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA DEVIDAMENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. (eDOC 63) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente